Tribunal: TJES
Processo: 5001265-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001265-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRO SANTOS SOUZA JUNIOR

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO
PENAL -
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
ILEGAL
EXCESSO DE PRAZO:
INEXISTÊNCIA -
INSTRUÇÃO ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
SUBSISTÊNCIA DOS
REQUISITOS
PARA MANUTENÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio tentado.
A
legação de excesso de prazo
e ausência de requisitos aptos para manutenção da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I) se há excesso de prazo definidor de constrangimento ilegal na manutenção da prisão cautelar;
(II) se subsistem requisitos da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, e
não há prova nestes autos de que, até o término da instrução, o delongar do trâmite da ação penal não se projetou também em razão de pleitos formulados pelas defesas técnicas.

Relembre-se que,
como sumulado pelo Colendo STJ
,
o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa não constitui constrangimento ilegal, e ainda: O constrangimento por excesso de prazo fica superado após o encerramento da instrução criminal.

Não por outro motivo que o excesso de prazo, no caso concreto, já fora afastado quando do julgamento do HC n. 5004764-42.2023.8.08.0000.

No que se refere ao suposto excesso pós término da instrução processual, não há prova de que tal alegação fora previamente submetida ao juízo antecedente, e portanto, quanto ao tocante, não há ato coator praticado, sendo de todo indevido que esta Corte venha a efetivar pronunciamento per saltum, que venha a suprimir uma instância.

À luz do grave fato denunciado, e demais peculiaridades do caso concreto, persiste os requisitos aptos para a manutenção da prisão cautelar, à luz de indícios de autoria, materialidade, periculum libertatis, diante da necessidade de ser resguardada a ordem pública, e para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Inexiste alteração fática a afastar os requisitos antes vislumbrados, e quanto a alegação de ausência de contemporaneidade da medida constritiva, saliente-se que, seguindo o entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais Superiores, pouco importa que o fato tenha sido praticado há determinado lapso temporal, se ainda encontram-se presentes os requisitos para a custódia preventiva, a medida deve ser mantida.

Nos autos originários é apurado crime grave, tentativa de homicídio perpetrada com considerável violência, a denotar a insuficiência de outras cautelares no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça /ES, à unanimidade, por denegar a ordem, nos termos do voto do relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALEXANDRO SANTOS SOUZA JUNIOR
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM JU
ÍZA
DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que, nos autos da Ação Penal originária, norteia a manutenção da prisão cautelar do paciente - em razão da denunciada prática do crime de homicídio tentado, sem que fosse observada a duração razoável do processo.

Também como mencionado, aduz a impetrante, em síntese, que a prisão se consolidou em 06/01/2020, e, finalizada a instrução no mês de agosto de 2024, até o presente momento o
Parquet
não apresentou alegações finais, caracterizando o alegado excesso de prazo.

Sustenta, ainda, que não subsistem os requisitos aptos para a prisão preventiva.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para fins de revogação da prisão processual, ou que outra medida além da prisão seja imposta no caso concreto.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pela impetrante, entendo que o pleito deve ser rejeitado, e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que o excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, e
não há prova nestes autos de que, até o término da instrução, o delongar do trâmite da ação penal não se projetou também em razão de pleitos formulados pelas defesas técnicas.

Relembre-se que,
como sumulado pelo Colendo STJ
,
o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa não constitui constrangimento ilegal, e ainda: O constrangimento por excesso de prazo fica superado após o encerramento da instrução criminal.

Não por outro motivo que o excesso de prazo, no caso concreto, já fora afastado quando do julgamento do HC n. 5004764-42.2023.8.08.0000.

No que se refere ao suposto excesso pós término da instrução processual, pontuo que
não há prova de que tal alegação fora previamente submetida ao juízo antecedente, e portanto, quanto ao tocante não há ato coator praticado, sendo de todo indevido que esta Corte venha a efetivar pronunciamento per saltum, que venha a suprimir uma instância.

Em trato continuativo destaco que à luz do grave fato denunciado
1
, e demais peculiaridades do caso concreto, persiste os requisitos aptos para a manutenção da prisão cautelar, à luz de indícios de autoria, materialidade, periculum libertatis, diante da necessidade de ser resguardada a ordem pública, e para assegurar a aplicação da Lei Penal.

Inexiste alteração fática a afastar os requisitos antes vislumbrados, e quanto a alegação de ausência de contemporaneidade da medida constritiva, saliento que, seguindo o entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais Superiores, pouco importa que o fato tenha sido praticado há determinado lapso temporal, se ainda encontram-se presentes os requisitos para a custódia preventiva, a medida deve ser mantida.

Ressalto, finalmente, que a“
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

Nos autos originários é apurado crime grave, tentativa de homicídio perpetrada com considerável violência, a denotar a insuficiência de outras cautelares no caso concreto.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
Eis os fatos, devidamente retratados e considerados na origem:

Extrai-se do caderno investigativo que os acusados atuam na narcotraficância, residindo neste contexto, inclusive, a motivação delitiva.

As evidências colhidas dão conta de que a busca pelo monopólio do comércio ilícito de entorpecentes vem causando intensos confrontos entre a “gangue” do bairro Santo Antonio, na qual os denunciados supostamente atuam, e a organização criminosa do bairro Macafé, local de residência da vítima.

Segundo apurado, na data dos fatos, a vítima teria ido ao “Baile do Mandela” no bairro Campinho da Serra II. Todavia, quando chegou ao local, notou a presença dos denunciados e, sabendo da “guerra do tráfico”, resolveu ir embora.

Destarte, embora as investigações apontem que a vítima não possuía envolvimento com o tráfico de drogas, os denunciados supostamente suspeitaram de sua participação nesta atividade ilícita, razão pela qual, em tese, decidiram executá-la.

Restou apurado, ainda, que em data pretérita a vítima havia se relacionado amorosamente com uma mulher que também já se relacionou com um suposto traficante aliado dos denunciados, o qual, segundo relatos, ocupava posição de evidência na facção criminosa, sendo este também um provável motivo do crime.

O modus operandi do crime é fator relevante a demonstrar a periculosidade dos denunciados, pois os indícios dão conta de que os réus, acompanhados de outros indivíduos, em superioridade numérica, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, enquanto esta tentava sair do “baile funk”. Diante disso, a motivação do crime, bem como seu modus operandi, apontam a periculosidade dos réus e reforçam a necessidade de suas prisões para o fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa.

Diante do cenário apresentado, entendo que pode ser vislumbrado nos autos o evidente perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus, o que também serve a revestir suas segregações de legalidade.

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

Desa. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.